Tribunal: CARF
Processo: 10245.720055/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720055/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
LIGIA MARIA MOSSAMBANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ANIMUS DOMINI. POSSEIRO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte do Imposto Territorial Rural - ITR é o proprietário de imóvel
rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, está condicionada a comprovação mediante documentação hábil e
idônea de sua existência.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da
terra nua declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720055/2011-81
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
LIGIA MARIA MOSSAMBANI, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-34.970/2014, às e-fls. 106/111, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício
2007, conforme Notificação de Lançamento, às e-fls. 12/17, e demais documentos que instruem
o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 11/03/2011 (AR. fl. 17), nos
moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato
gerador:

Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT).
(...)

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 125/133, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:

Não há nenhuma exploração econômica, está simplesmente regularizando a
propriedade, assim sendo não tem valor comercial, tendo somente a posse e o
documento em tramitação. Está providenciando os documentos que viabilizem a
transformação de sua simples ocupação para posse e em seguida obter a titularidade
junto ao Governo de Roraima;
(...)
Quanto ao VTN, não atribuiu um valor de mercado, ou pauta do Município, pois
não sabe qual o valor que o Governo do Estado atribuiu à propriedade, e não sabe
se lhe será concedido o título de propriedade;
Todos os textos legais são expressos a conceder a isenção do ITR sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, sem qualquer restrição ou condição, isto
é, independente de estarem ou não averbados à margem das respectivas matrículas
ou transcrições imobiliárias e nem tampouco condicionados ao ADA junto ao
IBAMA;
As obrigações restritivas de direitos contidas na IN-SRF 73/2000, especialmente o
art. 17, ferem o princípio da legalidade e tipicidade cerrada, sendo expressamente
vedado ao administrador público/fazendário expedir atos de grau inferior e
instrumental legislando sobre matéria reservada ao campo da Lei

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

A autuada aduz que não deve figurar no polo passivo da demanda por não ser
proprietária do imóvel, sendo a posse efetivada apenas após o fato gerador.
Pois bem!
O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no
9.363/1996, in verbis:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.

No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente,
são por demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não deter o domínio
útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
No entanto, o caso dos autos é de fácil deslinde pois a própria autuada afirma que
detinha a posse do referido imóvel, senão vejamos dos termos da impugnação:

Que a referida propriedade foi emitida CCIR, como segue:
(...)
Posse por simples ocupação
A declarante como relatou nas preliminares juntamente com seu genitor, iniciou um
processo para habilitação de uma área de terras no Municipio de Caracarai, Estado de
Roraima, localizada na BR 432 km 55, Vic Tronco, Gleba Barauna, conforme
documentos transcritos no item 6.2.
A requerente tem uma posse precária do referido imóvel como poderão notar nas fotos
em anexo, descrito no item 6.2.
(...)

Conforme depreende-se do excerto encimado, a autuada é por demais enfática ao
mencionar que detinha a posse do imóvel, mesmo que, em alguns trechos trate como “precária”,
mas esse termo diz respeito a questão de legalização documental e não da posse propriamente
dita.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

Especificamente quanto o argumento trazido no recurso voluntário de que a posse
só se deu em período posterior, além de ser totalmente contraditório com todo os fatos e
argumentos narrados na defesa inaugural, a documentação trazida aos autos não é suficiente para
essa convicção. Aliás, os documentos corroboram com os fatos narrados na impugnação, ou seja,
no fato gerador a autuada detinha a posse do imóvel.
Neste diapasão, não merece guarida a pretensão da recorrente, devendo ser
mantida a sua legitimidade.

MÉRITO
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL

No que se refere a dedução das áreas de preservação permanente e das áreas de
utilização limitada da área total do imóvel para obtenção da área tributável pelo ITR, deve-se
observar:
a) um aspecto estritamente legal onde é exigido, além de efetivamente existir as
áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada, que atendam aos
requisitos legais;
b) que a normatização destas áreas, entre outras providências, é parte do
cumprimento da obrigação do Poder Público na defesa e preservação do meio ambiente,
favorecendo ou premiando com a isenção de tributos os proprietários que comprovam e
legalizam a existência dessas áreas, bem como a sua intenção de mantê-las dessa forma e,
evidentemente, penalizando os que não cumprem com essa obrigação. Em suma, a preservação
do meio ambiente é obrigatória, porém, para que tenha direito á exclusão da área total para
obtenção da área tributável pelo ITR devem ser observados os requisitos legais.
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa integral das
áreas declaradas como de preservação permanente e reserva legal, deu-se por falta de
apresentação de elementos para comprovação dessas áreas declaradas na DITR, conforme consta
da “Descrição dos Fatos”.
Pois bem!
Sem maiores elucidações e delongas sobre legislação e entendimentos, o caso dos
autos é de fácil deslinde, visto que a contribuinte não comprovou a existência das referidas áreas,
não apresentou Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado acompanhado de ART e/ou
outros documentos capazes de atestar a existência das áreas, não merecendo guarida o seu pleito.
Seja no procedimento fiscal ou no contencioso administrativo (impugnação e
recurso), a contribuinte não trouxe qualquer documento de prova que pudesse confirmar a
existência das áreas glosadas.
Como dito alhures, caberia a autuada apresentar laudo técnico elaborado por
profissional habilitado acompanhado de ART para efetiva comprovação das áreas.
Da mesma forma, quanto à área de reserva legal, nos casos de posse, o documento
exigido seria o Termo de Ajustamento de Conduta, na forma do documento de fls.72, mas, que,
teria de ser firmado na data da ocorrência do fato gerador, conforme § 1o do artigo 12 do decreto
4.382/2002, o que não ocorreu, mas, somente em 2011.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

Neste diapasão, por falta de comprovação, não merece guarida a pretensão da
recorrente.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação hábil conforme descrito, deve
ser mantida a glosa das áreas de preservação permanente e reserva legal.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

A contribuinte aduz que não indicou o VTN correto por não ter conhecimento do
valor que o Governo do Estado atribuiu ao imóvel e que não há utilização do mesmo.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte
regularmente intimada não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado (tela Sipt na e-fl.11).
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)

Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

c) dimensão do imóvel.

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:

VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720055/2011-81

Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve
ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua DITR.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital